Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721145-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRACILIANA CARVALHO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRACILIANA CARVALHO NASCIMENTO em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Ao analisar o recurso, verifico que a parte agravante indicou como processo de referência o no 0704725-91.2025.8.07.0018; contudo, ao localizar tal processo, este não aparece na base de dados do PJe. Na petição recursal, a parte agravante indica como processo de origem o número 0700213-70.2022.8.07.001; contudo, tal processo encontra-se arquivado definitivamente, e a parte autora é terceira estranha aos autos. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para informar qual é o processo e a decisão agravada, bem como o respectivo ID. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator